Tribunal: TJDFT
Processo: 0700097-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. BENEFÍCIOS EXTERNOS. IMPLEMENTAÇÃO DE SUGESTÕES DO EXAME CRIMINOLÓGICO. DEMORA ESTATAL INJUSTIFICADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não se mostra razoável condicionar a permanência do reeducando, de forma indefinida, no sistema prisional, à implementação das sugestões contidas em laudo criminológico elaborado há quase cinco anos, sem quaisquer fatos concretos ocorridos durante a execução penal, que apontem a sua inaptidão ao convívio social, sob pena de penalizá-lo pela inércia estatal. Precedentes.

2. Recurso conhecido e desprovido.